Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600204-29.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
Órgão julgador: EMBARGANTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
27/07/2021
Número: 0600204-29.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600204-29.2020.6.16.0199
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial n° 0600204-
29.2020.6.16.0199 que julgou procedentes os pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos em
face da Coligação Política de Mão Limpa, Antonio Benedito Fenelon, Miriam Ribeiro da Silva e do
Município de São José dos Pinhais, para condenar os representados Coligação Política de Mão
Limpa, Antonio Benedito Fenelon e Miriam Ribeiro da Silva ao pagamento da multa individual de R$
57.222,24 (cinquenta e sete mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos) e impor ao
representado Antonio Benedito Fenelon a obrigação de se abster de usar o slogan
"#CuidandoDeTodos" no seu perfil e nas postagens que faz nas suas redes sociais, sob pena de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por postagem; e julgou improcedentes os pedidos
feitos pela Coligação Vamos Juntos em desfavor do Município de São José dos Pinhais,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(Representação por conduta vedada c/c pedido liminar ajuizada pela Coligação Vamos Juntos em
face de Antonio Benedito Fenelon e Miriam Ribeiro da Silva, candidatos aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito, e da Coligação Política de Mão Limpa e do Município de São José dos Pinhais, sob a
alegação de que o Município de São José dos Pinhais iniciou uma campanha educacional acerca
da pandemia de COVID-19 que se utiliza do slogan: "Eu cuido de você. Você cuida de mim. E a
Prefeitura cuida de todos nós.", a qual vem sendo divulgada por diversos meios, dentre eles
outdoor, busdoor, carros de som, jornais impressos, redes sociais, cartazes afixados no comércio
local e também em ônibus plotado que é utilizado em mutirões nos bairros, nos quais uma equipe
de saúde realiza trabalhos de prevenção e distribuição de álcool em gel, máscaras e folders da
campanha e que o representado Antonio Benedito Fenelon, atual prefeito e candidato à reeleição,
se aproveitando da campanha publicitária, lançou uma campanha para sua promoção pessoal com
o slogan: "#CuidandoDeTodos", que é utilizado em adesivos, no seu perfil da rede social Facebook
e em todas as publicações que faz nas redes sociais, ainda que não sejam relativas à pandemia,
buscando criar um vínculo direto entre a publicidade institucional e a promoção pessoal e uma
ligação entre a administração atual e o candidato, personificando a administração, o que implica na
violação do artigo 37, § 1º, da CF, e do artigo 73, I, II e IV, "b", da Lei das Eleições). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ANTONIO BENEDITO FENELON (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
MIRIAM RIBEIRO DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS
/ 20-PSC (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40057
716
25/07/2021 18:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.284
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600204-29.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
/ 55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGADO: MIRIAM RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
EMBARGADO: POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
EMBARGADO: ANTONIO BENEDITO FENELON
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR0022076
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR0062051
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR0086684
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC0050045
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR0076928
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR0042986
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA INSTITUCIONAL. ERRO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
Num. 40057716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/07/2021 18:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072518371345300000039094892
Número do documento: 21072518371345300000039094892

destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO VAMOS
(id. 35477316), em face do
JUNTOS (CIDADANIA/PODEMOS/PSB/PSD/PATRIOTA/PROS)
Acórdão nº 58.789 (id. 35179866), que recebeu a seguinte ementa:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. ART.
73, VI, B, DA LEI DAS ELEIÇÕES. UTILIZAÇÃO DE HASHTAG SIMILAR
ÀQUELA VEICULADA PELA PREFEITURA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO
EFETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A utilização de uma única hashtag com conteúdo semelhante ao slogan
veiculado pela Prefeitura Municipal no combate ao coronavírus não configura
publicidade institucional, eis que ausente a vinculação entre a hashtag do
candidato e a campanha institucional do Município.
2. Recurso conhecido e provido.
A embargante aduz que a decisão embargada incorreu em erro material, na
medida em que não se trataria da mera existência ou uso da hashtag “#CuidandoDeTodos”,
mas da ocorrência de um verdadeiro vínculo entre a hashtag utilizada na campanha do então
candidato e a propaganda da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Nesse contexto,
sustenta que as provas juntadas aos autos demonstram que o embargado veicula a hashtag
Num. 40057716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/07/2021 18:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072518371345300000039094892
Número do documento: 21072518371345300000039094892

“#CuidandoDeTodos” juntamente com outras como “#PrefeituraSãoJoséDosPinhais”, o que
evidencia a extensão da qualidade de propaganda institucional à tag veiculada pelo
embargado em suas redes sociais.
Devidamente intimado (id. 29639316), o embargado apresentou resposta
afirmando que não há nenhum erro material na decisão, pretendendo o embargante a mera
rediscussão da matéria (id. 36396366).
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i -
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assevera a embargante que o acórdão apresenta erro material, porque seria
II.ii -
evidente a apropriação da propaganda institucional, não se tratando da simples utilização de
uma hashtag, mas de divulgação da propaganda da PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS
, inclusive com a hashtag “Prefeitura de São José dos Pinhais”, juntamente com a
PINHAIS
hashtag “CuidandoDeTodos”.
Num. 40057716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/07/2021 18:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072518371345300000039094892
Número do documento: 21072518371345300000039094892

O argumento não prospera, porquanto o objeto da lide, centrado na utilização da
hashtag “CuidandoDeTodos” foi apreciada na decisão embargada em cotejo com a prova
contida nos autos. Restou expresso no acórdão mencionada vedação, conforme se observa:
[...]
Como bem destacado pelo Ministério Público em primeiro grau, a prova colhida
nos autos não demonstrou nenhuma vinculação entre a campanha de prevenção
do coronavírus, criada pela Prefeitura de São José dos Pinhais, com a
campanha do recorrente.
De fato, dos depoimentos prestados em juízo extrai-se que os funcionários da
Prefeitura inspiraram-se no slogan do Governo do Mato Grosso do Sul, tendo a
campanha sido criada em maio de 2020, em período bem anterior à eleição,
sendo que o recorrente em nenhum momento participou da construção dessa
campanha. Há, ainda, como apontado pelo e. relator, uma relação com uma
campanha "masks for all", de âmbito internacional.
Dessa forma, a mera existência da hashtag “CuidandoDeTodos”, com logo e
produção visual diversa daquela utilizada pela Prefeitura, apenas ao final de
cada postagem impugnada, não vincula a propaganda da Prefeitura de São José
dos Pinhais com o candidato. Se houvesse uma semelhança de forma mais
extensa e datalhada, até se poderia configurar a conduta vedada por publicidade
institucional. Mas a simples utilização de uma hashtag, ainda que a Prefeitura
tenha se valido de um slogan parecido quando da divulgação da campanha
atinente à covid-19, não caracteriza a apropriação da publicidade institucional.
É de se acrescentar, ainda, que o recorrente criou várias hashtags em sua
campanha eleitoral, todas com chavões de época de campanha:
#SãoJoséDosPinhais,
#ToninhoFenelon,
#TamoJuntoToninho,
#OTrabalhoNaoPara,
#EnfrentamentoCoronavirus,
#ConstruindoACidadeQueQueremos, #FazMaisComMenos.
Dessa forma, a utilização de apenas uma das várias hashtags utilizadas no
curso da campanha não tem o condão de demonstrar que houve a apropriação,
pelo candidato, do slogan da Prefeitura de São José dos Pinhais no combate à
covid-19, não se configurando a confusão entre a publicidade institucional e a
sua promoção pessoal.
Destarte, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
Num. 40057716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/07/2021 18:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072518371345300000039094892
Número do documento: 21072518371345300000039094892

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Desse modo, não se verificando qualquer erro material a ser corrigido, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600204-29.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - - EMBARGANTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) EMBARGANTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ
ZACLIKEVIS - PR0066181 - EMBARGADO: ANTONIO BENEDITO FENELON, MIRIAM RIBEIRO
DA SILVA, POLÍTICA DE MÃO LIMPA 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC - Advogados
dos(a) EMBARGADOS: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684,
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES -
PR0076928,
JOSE
AUGUSTO
PEDROSO
-
PR0042986

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Num. 40057716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/07/2021 18:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072518371345300000039094892
Número do documento: 21072518371345300000039094892

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em
exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.07.2021.
Num. 40057716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 25/07/2021 18:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072518371345300000039094892
Número do documento: 21072518371345300000039094892